Tribunal: STF
Processo: AI 769332
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   PROCESSUAL. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO INTEIRO 
   TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PEÇA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO  § 1º 
   DO ART. 544 DO CPC. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE 
   REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO, EM MATÉRIA CRIMINAL. EXIGÊNCIA DA 
   DEMONSTRAÇÃO.
1. Como sabido, incumbe à parte agravante indicar 
   as peças a ser trasladadas e também fiscalizar a correta formação 
   do instrumento, por cuja deficiência responde.
2. O agravante 
   não se desincumbiu do dever processual de apresentar preliminar, 
   formal e fundamentada, de repercussão geral das questões 
   constitucionais versadas no apelo extremo, em matéria criminal. 
   Descumpriu, portanto, a exigência de que trata o § 3º do art. 102 
   da Constituição Federal, incluído pela EC nº 45/04 e 
   regulamentado pelo § 2º do art. 543-A do Código de Processo Civil,
   na redação da Lei nº 11.418/06. Precedente: AI 664.567-QO, sob a
   relatoria do ministro Sepúlveda Pertence.
3. Agravo 
   desprovido.